Tribunal: TJES
Processo: 5007472-34.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007472-34.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAC ALVES MATOS WAGMACKER e outros
RECORRIDO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto por
ISAC ALVES MATOS WAGMACKER
conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso interposto pela
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
não deve ser

conhecido
, pois a recorrente não observou o prazo legal de 10 (dez) dias disposto no artigo 42 da Lei 9099/95
1
para o manejo do recurso, portanto, portanto a
intempestivo
.

Intimados, os recorrentes quedaram-se inertes quanto a apresentação das contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ISAC ALVES MATOS WAGMACKER
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o vendedor da 2ª recorrente ofereceu os contratos com promessa de que seria contemplado no período de 1 a 4 meses;
d)
que pagou quatro consórcios;
e)
que foi ludibriado;
f)
que só contratou os quatro consórcios em razão da promessa de contemplação;
g)
que houve conduta abusiva;
h)
que tentou resolver o impasse várias vezes com a 2ª recorrente;
i)
que a 2ª recorrente merece ser condenada a restituir o recorrente;
j)
que faz jus aos danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 2124383).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve promessa de contemplação, e em caso positivo, se tal situação enseja a devolução dos valores pagos e danos morais.

Ao meu alvitre, como devidamente fundamentado pelo Juízo
a quo
, o 1º recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar que houve a promessa de contemplação, ou seja, não há conteúdo probatório mínimo de que foi ludibriado na relação jurídica com a 2ª recorrente, mas tão somente que houve desistência contratual, situação que afasta a alegação de vício na contratação do consórcio.

Aliás, a 2ª recorrente apresentou gravação telefônica na contestação, comprovando que o 1º recorrente foi informado acerca do negócio jurídico, bem como acerca das formas de contemplação, ofertas de lances e demais esclarecimentos, tendo, inclusive, manifestado ciência (ID. 2124360, pág. 07).

Outrossim, o objeto do contrato e suas cláusulas são de conhecimento dos contratantes quando é firmado, especialmente quanto às taxas e multas contratuais. Assim, caso haja alguma abusividade deve restar plenamente comprovado nos autos.

Lado outro, não há abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos com dedução da taxa de administração proporcional ao tempo de participação, devendo ser mantida a determinação do Juízo
a quo.

Por fim, no que pertine aos danos morais, tenho que acertou o Juízo
a quo
em fundamentar a sentença pela sua ausência, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo 1º recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
ISAC ALVES MATOS WAGMACKER
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno ambos os recorrentes
(ISAC ALVES MATOS WAGMACKER e RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade ao 1º recorrente, eis que amparado pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSÓRCIO
.

DESISTÊNCIA.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$
17.883,12 COM DEDUÇÃO DA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
RECURSO DA 2ª RECORRENTE
NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.